Tribunal: TJPA
Processo: 0809769-66.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0809769-66.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: EDILENE PEREIRA DA SILVA

IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Administrativo e
Processual Civil
. Agravo Interno Em Mandado de Segurança
.
Revisão De Aposentadoria. Supressão De Vantagem Individual Absorvível – Via. Ausência De Prova Pré-Constituída. Inadmissibilidade De Dilação Probatória.
Recurso Desprovido.

I-Caso em exame

1-Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que
denegou a segurança pleiteada por meio de mandado de segurança, diante do indeferimento da petição inicial, por ausência de demonstração de direito líquido e certo mediante prova pré-constituída. A impetração buscava a declaração de nulidade do ato administrativo que suprimiu a parcela Vantagem Individual Absorvível – VIA dos proventos da aposentadoria da Agravante, concedida pela Portaria nº 5744/2019-GP, com repercussão na base de cálculo dos proventos, reduzindo-a de R$ 17.320,82 para R$ 12.745,51.

II-Questão em discussão

2- A questão consiste em
verificar a existência de prova pré-constituída apta a demonstrar de plano o direito líquido e certo da Agravante quanto à
nulidade da decisão que suprimiu a parcela Vantagem Individual Absorvível – VIA, dos seus proventos de Aposentadoria concedida através da Portaria nº 5744/2019 - GP, que alterou o valor da base de cálculo da aposentadoria de R$ 17.320,82 para R$ 12.745,51.

III-Razões de decidir

3-
A impetração de mandado de segurança exige a demonstração inequívoca do direito líquido e certo por meio de prova pré-constituída, não se admitindo a juntada posterior de documentos ou produção de provas em juízo.

4- Os documentos colacionados aos autos pela Agravante não são capazes de demonstrar a existência da certeza e liquidez do direito, bem como, a existência de ato ilegal, aptos a embasar a presente ação mandamental, diante da ausência do processo administrativo, prejudicando, portanto, a análise meritória da questão, ante a ausência de prova pré-constituída e da impossibilidade de juntada posterior de documentos.

5-
A mera alegação de nulidade do ato por ausência de contraditório não supre a exigência legal da prova pré-constituída, uma vez que inexiste nos autos documento que comprove o vício alegado.

6-A alegação de decadência administrativa para revisão da aposentadoria exige a análise da data de chegada do processo ao Tribunal de Contas, conforme fixado pelo STF no Tema 445 da repercussão geral (RE 636553), o que igualmente depende de prova documental ausente nos autos.

IV-Dispositivo

7- Agravo Interno conhecido e desprovido.

__________________

Dispositivos relevantes citados
:
Lei 12.016/2009, arts. 1º, 6º, § 5º e 10; CPC/2015, art. 485, V,
art. 1.026, §2º

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, RMS 44.476/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. 04/10/2016, DJe 14/10/2016; STJ, AgInt no RMS 34201/CE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 25.04.2017, DJe 08.05.2017; STF, RE 636553, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 19.02.2020 (Tema 445 da repercussão geral).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 11 a 18 de junho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
EDILENE PEREIRA DA SILVA
Mandado de Segurança com pedido de liminar (processo nº 0809769-66.2022.8.14.0000 - PJE) impetrado pela ora Agravante contra ato atribuído ao
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
.

A decisão monocrática agravada fora proferida com a seguinte conclusão:

“(...)

Assim, não havendo demonstração inequívoca do direito líquido e certo por meio de prova pré-constituída, impõe-se o indeferimento da petição inicial com fundamento no art. 10 da Lei 12.016/2009, que regula o mandado de segurança, cumulado com o art.485, IV, do CPC/2015, que dispõem:

(...)

Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA PLEITEADA POR INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 10 da Lei 12.016/09 c/c art.485, V, do CPC/2015, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos da fundamentação. (...)”

Em suas razões recursais, a Impetrante, ora Agravante, defende que é
robusto e suficiente o acervo probatório que lastreia a lide para o desiderato pretendido pela Agravante.

Aduz que sequer tomou conhecimento do processo administrativo, sendo desrespeitados os princípios do contraditório, da ampla defesa, da segurança jurídica e da irredutibilidade de vencimentos, uma vez que a Agravante só tomou conhecimento da supressão de vencimentos ao imprimir o contracheque do mês 06/2022 onde observou a supressão da vantagem que recebia desde 2009, objeto do ato objurgado.

Afirma que se encontra aposentada há mais de 5 (cinco) anos, não tendo acesso a qualquer sistema de gestão administrativa desse Tribunal, a exceção do “menthor” que utiliza para baixar seus contracheques e demonstrativos de Imposto de Renda.

Ressalta que foram juntados aos autos por ocasião da impetração do mandamus, a decisão da Presidente referente ao Processo administrativo PA-EXT 2022/02300, que retificou a Portaria 5744/2019, recebida do Secretário do Fórum de Id 10231948, único documento a qual teve acesso; a Portaria 2003/2022, publicada em 10/06/2022, com a supressão dos vencimentos de Id 10231947; a Portaria 5744/2019, publicada em 05/12/2019 que retificando a Portaria 085/2017 a reenquadrou no cargo de Analista Judiciário, mas manteve a Vantagem Individual Absorvível – VIA em respeito ao art. 46, parágrafo único da Lei 6.969/2007, sendo este o único processo a qual teve conhecimento, quando foi notificada para responder seus termos, todos anexos aos autos.

Conclui que não há que se falar em falta de provas pré-constituídas, posto que apresentados todos os documentos que a Agravante teve acesso, o que contribui satisfatoriamente para o deslinde da controvérsia estabelecida, qual seja, a decisão da autoridade coatora, que aponta inclusive o valor da vantagem suprimida, aliada às demais provas colacionadas que foram publicadas no Diário de Justiça.

Aduz que busca o direito à incorporação de verba de caráter alimentar por ela já percebida há mais de 14 anos, dada a ilegalidade de sua supressão.

Ao final requer
seja realizado juízo de retratação da decisão monocrática ou o julgamento colegiado para que seja recebido e dado integral provimento ao Agravo Interno, para revogar o ato coator.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Estado do Pará.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este por seu Procurador Geral de Justiça, manifestou-se pela denegação da segurança
com fundamento no art. 10 da Lei 12.016/09 c/c art. 485, V, CPC, com consequente extinção do processo sem resolução do mérito.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

O mandado de segurança é ação de natureza excepcional e constitucional posta à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade pública ou investida de função pública.

Disciplinado pela Lei 12.016/2009, afigura-se como instrumento cabível diante de ação ou omissão ilegal ou ilegítima dos prepostos da Administração Pública no exercício desta função, sendo considerado ação de rito sumário especial, que se traduz em espécie jurisdicional de controle dos atos administrativos.

Segundo o entendimento consolidado pelo STJ, para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que no momento da impetração do
mandamus
, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido.

Com efeito, a certeza e a liquidez são requisitos que dizem respeito ao fato jurídico de que decorre o direito, o qual deverá estar demonstrado por prova pré-constituída. Resulta dizer, que não se pode afirmar com certeza a existência do direito se não há certeza quanto ao fato que lhe dá suporte. Neste sentido:

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. SUSPEITA DE FRAUDE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO, AD CAUTELAM, PELA AUTORIDADE MUNICIPAL. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. AFRONTA ÀS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NÃO DEMONSTRADA PELA RECORRENTE.
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO INVOCADO
. EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS. VIA IMPRÓPRIA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 269 E 271/STF. 1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por Padre da Posse Restaurante Ltda. contra ato do Exmo. Sr. Prefeito do Município do Rio de Janeiro, que suspendeu a remuneração referente a contratos de prestação de serviços de preparo, fornecimento, transporte e distribuição de refeições. 2. O Mandado de Segurança detém entre os seus requisitos a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para a dilação probatória na célere via do mandamus. Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido. 3. Hipótese em que a Corte de origem decidiu que não ficou comprovada, de plano, a cogitada afronta às garantias do contraditório e da ampla defesa. Asseverou, ainda, que a suspensão cautelar dos contratos administrativos em andamento encontra respaldo no poder-dever de autotutela da Administração. 4. Assim, analisar os argumentos apresentados pela recorrente em suas razões recursais demanda dilação probatória incompatível com a via eleita.

Tal situação resulta na constatação de que a via mandamental é inadequada para a presente discussão, ante a necessária dilação probatória para esclarecer todas as controvérsias existentes nos autos, relacionadas especialmente com os motivos que conduziram a suspensão dos contratos de prestação de serviços de preparo, fornecimento, transporte e distribuição de refeições realizados com o Município. 5. Ademais, "a atuação devida e esperada da Administração Pública de declarar nulo ato administrativo inquinado de vício não implica violação a direito líquido e certo, inexistindo, portanto, fundamento fático-jurídico para o deferimento da segurança" (RMS 31.046/BA, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 28/09/2010, DJe 13/10/2010). 6. No que se refere às verbas não pagas, relativas aos serviços efetivamente prestados pela recorrente convém esclarecer que o Mandado de Segurança não é meio adequado para pleitear a produção de efeitos patrimoniais passados, nos termos da Súmula 271/STF: "Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria". Ainda nesse sentido, a Súmula 269/STF dispõe que "o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança." 7. Recurso Ordinário não provido.

(STJ, RMS 44.476/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 14/10/2016 – grifei)

Assim, tratando-se de processo cuja natureza exige rápida solução, a aferição do direito líquido e certo é necessária desde o primeiro contato do julgador com os autos. A respeito do tema, preleciona Leonardo Carneiro da Cunha:

“Ao ter como pressuposto o direito líquido e certo, o mandado de segurança somente admite a produção de prova documental, que deve acompanhar a petição inicial para que se comprovem as afirmações ali feitas. Consequentemente, se as alegações feitas no mandado de segurança dependerem de outra prova que não seja a documental, não será possível ao juiz examinar o mérito da questão posta a seu julgamento.

[...]
a cognição empreendida no mandado de segurança é plena e exauriente secundum eventum probations, ou seja, depende, apenas, dos elementos que acompanham a petição inicial. Caso tais elementos venham a ser rechaçados nas informações, não haverá outra alternativa ao magistrado senão denegar a segurança, restando à parte impetrante o socorro ao procedimento comum. E nem poderia ser diferente, sob pena de se suprimir o caráter especialíssimo da via mandamental.” (
CUNHA
, José Carneiro da Silva. A Fazenda Pública m Juízo.
13ª
edição, totalmente reformulada. Editora Forense. Rio de Janeiro,
2016
. p.
506
).

Deste modo, inexistindo prova documental e pré-constituída dos fatos alegados, capaz de demonstrar de pronto a ilegalidade ou abusividade do ato praticado pela autoridade coatora, verificada a necessidade dilação probatória, descabe o remédio processual, por faltar-lhe pressuposto processual específico.

A questão consiste em
verificar a existência de prova pré-constituída apta a demonstrar de plano o direito líquido e certo da Agravante quanto à
nulidade da decisão que suprimiu a parcela Vantagem Individual Absorvível – VIA, dos seus proventos de Aposentadoria concedida através da Portaria nº 5744/2019 - GP, que alterou o valor da base de cálculo da aposentadoria de R$ 17.320,82 para R$ 12.745,51.

A decisão monocrática agravada denegou a segurança pleiteada por indeferimento da petição inicial em razão da não demonstração inequívoca do direito líquido e certo por meio de prova pré-constituída.

Observa-se que apesar das alegações de nulidade por ausência de oferecimento de contraditório à Agravante, não resta juntado aos autos o processo administrativo que levou à conclusão do ato impugnado, pelo que não há como se verificar a violação ao princípio do devido processo legal que possa assegurar a concessão da segurança.

Com efeito, verifica-se que os documentos colacionados aos autos pela Agravante não são capazes de demonstrar a existência da certeza e liquidez do direito, bem como, a existência de ato ilegal, aptos a embasar a presente ação mandamental, diante da ausência do processo administrativo, prejudicando, portanto, a análise meritória da questão, ante a ausência de prova pré-constituída e da impossibilidade de juntada posterior de documentos.

Sobre o tema, vejamos o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA E LEGAL.
NÃO COMPROVAÇÃO POR OCASIÃO DA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA CONTEMPORÂNEA À PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADAS POSTERIOR
. PRECEDENTES. I – (...). II - O tribunal de origem entendeu que, apesar de classificado em 1º lugar em seleção pública simplificada para o cargo de Engenheiro Civil Rodoviário do Departamento de Edificações e Rodovias do Ceará, o Impetrante não comprovou exigência editalícia e legal, qual seja, possuir pós-graduação em Engenharia Rodoviária. III -
Na espécie, o Agravante apresentou a comprovação do título de pós-graduado, requisito exigido tanto pelo Edital n. 12/2009, como na Lei Complementar n. 74/2008, tão somente por ocasião da interposição de recurso em mandado de segurança (fl. 142e), não demonstrando, assim, quando da propositura do mandamus, possuir direito líquido e certo à investidura no cargo pleiteado, não obstante tenha logrado aprovação em 1º lugar na seleção pública
. IV -
É pacífico nesta Corte o entendimento segundo o qual ação mandamental impõe a comprovação do direito invocado mediante prova pré-constituída, contemporânea à petição inicial, não se admitindo a juntada posterior de documentos
. V - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VI - Agravo Interno improvido.

(STJ - AgInt no RMS: 34201 CE 2011/0061565-0, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 25/04/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/05/2017 - grifei)

De igual forma, em relação à alegação de decadência, pelo fato de que ultrapassaram
05 anos da edição do ato de aposentação da Agravante, mostra-se também necessária a presença do processo administrativo, diante do entendimento firmado pelo
STF no julgamento, em sede de repercussão geral, do Recurso Extraordinário nº 636553, que assentou que
o t
ermo inicial de referido prazo é a chegada do processo ao Tribunal de Contas, senão vejamos a tese firmada:

TESE: "Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas".

Nesse contexto,
considerando-se que a revisão do ato de aposentadoria deu-se em observância às determinações expedidas pelo Tribunal de Contas,
a alegação de decadência administrativa exige a análise da data de chegada do processo ao Tribunal de Contas, conforme fixado pelo STF no Tema 445 da repercussão geral (RE 636553), o que igualmente depende de prova documental ausente nos autos.

Assim, n
ã
o havendo demonstra
çã
o inequ
í
voca do direito l
í
quido e certo por meio de prova pr
é
-constitu
í
da, imp
õ
e-se o indeferimento da peti
çã
o inicial com fundamento no art. 10 da Lei 12.016/2009, que regula o mandado de seguran
ç
a, cumulado com o art.485, IV, do CPC/2015, que disp
õ
em:

Lei 12.016/2009

Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.

CPC/2015

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

V - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

Sobre a questão, o Ministério Público assim se manifestou em seu parecer,
in verbis
:

“É consentâneo que o mandado de segurança, por seu rito especial, inadmite produção de provas, exigindo que a inicial venha provida de todos os documentos necessários à comprovação do direito líquido e certo alegado.

Assim, antes de qualquer análise meritória, necessário se faz verificar se está demonstrado, de plano, pelos documentos acostado à inicial, o direito líquido e certo pleiteado pelo impetrante.

Ocorre, que examinando os autos, como mesmo encerram as decisões em sede de decisão liminar de págs. 1-10, ID 12233565 e em juízo monocrático à pág. 9, ID 13075020, verifica-se a falta de prova pré-constituída relativa a juntada do “processo administrativo que levou à conclusão do ato impugnado” originado no Tribunal de Contas do Estado. De outro lado, constata-se que houve a abertura de processo administrativo perante o TCE (Processo n. TC/502983/2017) conforme pág. 1, ID 10231948.

Dessa forma, não demonstrada a alegada ofensa ao direito, por ausência de prévia produção de provas, sendo que a presente ação mandamental não pode ser admitida, pela falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Nesse sentido a jurisprudência:

(...)

Nota-se que já em razão da impossibilidade da respectiva dilação probatória que a Impetrante ajuizou em 18.09.2023 a respectiva “AÇÃO ORDINARIA REVISIONAL DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA PARA ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO E PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA”, processo n. 0814939-95.2023.8.14.0028 distribuída para a 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá que se encontra em fase de instrução probatória. Logo, em sede de cognição sumária, não restam preenchidos os requisitos necessários para a concessão liminar do pedido, abalizada a denegação da ordem com fundamento no art. 6º, § 5º da Lei 12.016/2009.

(...)

De outro lado, aduz a Impetrante que se passaram mais de cinco anos da edição do ato de aposentação da Impetrante até a sua revisão pela administração, contudo, para que se afira o respectivo prazo, mostra-se necessária a presença do processo administrativo, até em razão da atual Repercussão Geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 636553 (Tema 445), cuja decisão assenta que o termo inicial de referido prazo é a chegada do processo ao Tribunal de Contas, contudo, no presente caso, repita-se, não há provas nos autos de que tenha sido ultrapassado referido prazo, senão vejamos a tese firmada:

(...)

Lembre-se ainda que em análise da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria as Cortes de Contas, em regra, não estão obrigadas a oportunizar o contraditório e a ampla defesa nos termos do precedente do Supremo Tribunal Federal a seguir,

(...)

CONCLUSÃO

Diante do exposto, a Procuradoria-Geral de Justiça pronuncia-se pela denegação da segurança, com fundamento no art. 10 da Lei 12.016/09 c/c art. 485, V, CPC, com consequente extinção do processo sem resolução do mérito, uma vez que ausente prova pré-constituída relativa à juntada do processo administrativo que levou à conclusão do ato impugnado, sendo que, ultrapassada a matéria referente aos requisitos de validade, no mérito, pronuncia-se pela denegação da ordem nos termos do parecer, com fundamento na ausência de direito líquido e certo a ser deferido à Impetrante conforme o art. 1º, da Lei n. 12.016/09.

(...)”

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, para manter a decisão monocrática que DENEGOU A SEGURANÇA PLEITEADA POR INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL
, nos termos da fundamenta
çã
o.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/06/2025